Tribunal: TJDFT
Processo: 0713237-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. FUNDO DE PENSÃO. ENTIDADE FECHADA. ENCARGOS DECORRENTES DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. LIBERALIDADE ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NAS RELAÇÕES ENTRE CLIENTES E ADVOGADOS. JUROS E MULTA PREVISTOS NO CONTRATO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos da ação monitória, que julgou procedente em parte o pedido para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 64.905,08, decorrente de inadimplência de contrato de mútuo conhecido como Novo Credinâmico Variável realizado com o autor. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença. Aduz que o pedido de condenação da ré pelos valores referentes aos honorários contratuais é devido em razão de integrar o valor relativo a perdas e danos, nos termos do artigo 404 do Código Civil. Narra ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. Sustenta ser devida, também, a condenação da ré ao pagamento dos juros remuneratórios, de mora e multa contratual, em razão de previsão expressa na avença.

2. Inaplicabilidade do CDC às relações entre cliente e advogado. 2.1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao contrato firmado entre cliente e advogado, por não configurar relação de consumo. Assim, o ajuste estabelecido entre as partes, caracterizado pela notória relação de confiança, é regido pelo Estatuto da Advocacia (Lei 8906/1994). 2.2. Jurisprudência: “(...) A relação jurídica firmada entre advogado e cliente não caracteriza relação de consumo, sendo, portanto, inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor. (...) Na verdade, trata-se de contrato regido pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, baseado na relação de confiança entre o cliente e seu advogado (...)” (07092569020198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 26/8/2019).

3. Os honorários advocatícios podem ser classificados como sucumbenciais ou contratuais. O recebimento de ambos é direito do advogado pela retribuição ao exercício da atividade profissional. Os honorários de sucumbência devem ser fixados em sentença, de modo que o pagamento fique a cargo da parte vencida. Os honorários contratuais, noutro giro, são estipulados por contrato firmado entre o advogado e o cliente/contratante. 3.1. Nota-se que se trata de honorários convencionais decorrentes da inadimplência contratual da ré, com objetivo de ressarcir possível custo com a contratação de advogado para a cobrança das parcelas inadimplidas. 3.2. A matéria referente à cobrança de honorários advocatícios convencionais já foi objeto de ampla discussão jurisprudencial e atualmente encontra-se pacificado o entendimento pela impossibilidade de terceiro, estranho à relação jurídica entabulada entre o cliente e o causídico, ser responsável pela despesa daí decorrente. 3.3. Isso porque, carece de qualquer embasamento jurídico o pedido de ressarcimento dos honorários pagos a advogado contratado. 3.4. Os artigos. 389, 395 e 404, todos do Código Civil, mencionados pelo apelante, ao preverem que o devedor arcará com as perdas e danos mais os honorários de advogado, objetivam a restituição das despesas com esses profissionais relativas à prática de atos extrajudiciais, vez que os gastos decorrentes do exercício em sede judicial serão remunerados com o arbitramento dos honorários sucumbenciais. 3.5. Desse modo, o contrato de prestação de serviços entabulado entre o advogado e seu cliente não pode gerar obrigações para terceiros, pois somente existe no interesse e para vincular os contraentes. 3.6. A escolha do advogado é privativa daquele que demanda em juízo, com base em critérios de confiança, renome do profissional e, é claro, preço cobrado pelos serviços. É uma avaliação pessoal que não pode ser imputada a outrem a título de ressarcimento, como fosse "culpado" pela escolha.

4. Precedente do STJ: “(...) 4. Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado. (...)” (EREsp 1507864/RS, Corte Especial, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 11/05/2016).

5. Jurisprudência: (...) 9. Os honorários advocatícios convencionais são devidos pela parte que contratou o profissional, não sendo lícito o repasse de tal ônus a terceiro não participante da negociação entre constituinte e constituído. (...)” (Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 12/5/2022).

6. Na planilha apresentada pelo autor consta os valores dos débitos, incluídos os juros de mora, juros remuneratórios e multa. 6.1. A condenação em sentença foi do valor total da planilha apresentada pelo recorrente, não havendo se falar em ausência de condenação desses encargos. 6.2. Tanto que, na petição inicial, não consta pedido expresso da aplicação específica de cada encargo, como preceitua o artigo 319 do Código de Processo Civil.

7. Apelação improvida.